Tribunal: CARF
Processo: 10680.912699/2022-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.912699/2022-18
ACÓRDÃO
1102-001.909 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
IRPJ E CSLL. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS MENSAIS
RECOLHIDAS EM SEDE DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE
ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE DESPACHO COMPLEMENTAR. RETORNO À
ORIGEM.
Não examinada a controvérsia sob a perspectiva da formação de saldo
negativo decorrente do pagamento de estimativas mensais no âmbito de
parcelamento, impõe-se o retorno dos autos à unidade de origem para
emissão de despacho decisório complementar, com reabertura do prazo
para manifestação do contribuinte e regular prosseguimento do feito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para
emissão de despacho decisório complementar, com posterior regular prosseguimento do feito,
observados o contraditório e a ampla defesa, nos termos do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1102-
001.899, de 27 de fevereiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 13603.904955/2018-
28, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.909 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912699/2022-18
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no bojo de Programa Especial de Parcelamento – Reabertura da
Lei 11.941/2009 pela Lei 12.865/2013.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR PER/DCOMP.
O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo no caso de
cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou a maior em face da
legislação tributária aplicável.
O requerimento será formalizado por meio do programa Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou
por meio do formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, caso não seja
possível utilizar o programa PER/DCOMP.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR PER/DCOMP.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
A declaração de compensação será formalizada por meio do programa Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) ou mediante o formulário Declaração de Compensação, constante,
caso não seja possível utilizar o programa PER/DCOMP.
PARCELAMENTO. LEI No 11.941/2009. CONFISSÃO IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL.
A opção pelos parcelamentos de que trata a Lei no 11.941/2009 importa confissão
irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.909 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912699/2022-18
3
contribuinte ou responsável e por ele indicados para compor os referidos
parcelamentos, configura confissão extrajudicial e condiciona o sujeito passivo à
aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei.
O sujeito passivo que possuir ação judicial em curso, na qual requer o
restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos,
deverá, como condição para valer-se das prerrogativas da Lei no 11.941/2009,
desistir da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de direito
sobre a qual se funda a referida ação, protocolando requerimento de extinção do
processo com resolução do mérito até 30 (trinta) dias após a data de ciência do
deferimento do requerimento do parcelamento.
DEFINITIVIDADE DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. PAF.
São definitivas as decisões: de primeira instância esgotado o prazo para recurso
voluntário sem que este tenha sido interposto; de segunda instância de que não
caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição; e de
instância especial.

Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, solicitando:
seja dado PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO, para reformar o Acórdão no
101-026.603 DRJ01, deferindo o direito creditório pleiteado, a ser acrescido de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, a contar do
pagamento no parcelamento, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que
disponibilizado, com a integral homologação da compensação.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais para sua
admissibilidade. Portanto, dele conheço.

Mérito
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.909 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912699/2022-18
4
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face de despacho decisório que não
homologou compensações declaradas em PER/DCOMP, sob o fundamento de
inexistência de pagamento indevido ou a maior.
Da análise dos autos e dos memoriais apresentados, verifica-se que a controvérsia
foi examinada exclusivamente sob a ótica de eventual indébito tributário, isto é,
como se o contribuinte estivesse pleiteando restituição de valores pagos
indevidamente ou em montante superior ao devido.
Entretanto, a tese deduzida pelo contribuinte não se limita à alegação de
pagamento indevido. Sustenta-se, em verdade, a existência de saldo negativo de
IRPJ/CSLL, materializado pela soma de estimativas mensais recolhidas — inclusive
aquelas quitadas no âmbito de parcelamento especial — em confronto com o
tributo apurado ao final do período-base.
Trata-se, portanto, de fundamento jurídico distinto, que demanda análise própria
e específica.
A sistemática do saldo negativo não se confunde com a repetição de indébito.
Enquanto esta pressupõe pagamento indevido ou a maior em relação a débito
certo, aquela decorre da apuração anual do imposto, com confronto entre o
montante total recolhido ao longo do período (estimativas) e o tributo
efetivamente devido.
Constata-se que a unidade de origem não examinou expressamente a questão sob
essa perspectiva jurídica — qual seja, a formação de saldo negativo a partir de
estimativas mensais pagas em sede de parcelamento — limitando-se à
abordagem do indébito o que pode gerar consequências procedimentais próprias.
Tal circunstância impõe, assim, o retorno dos autos para complementação da
análise, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal
administrativo.
Neste sentido, entendo que deve ser aplicada a inteligência da Sumula n. 175
deste CARF, que dispõe:
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.

Diante disso, entendo necessário que o processo retorne à unidade de origem
para que:
1.
Seja
proferido
despacho
decisório
complementar,
apreciando
especificamente a existência — ou não — de saldo negativo de IRPJ/CSLL,
considerando os valores recolhidos a título de estimativas mensais no âmbito do
parcelamento;
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.909 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912699/2022-18
5
2.
Análise eventual decadência confrontando a data da estimativa e da
PER/DCOMP;
3.
Seja reaberto o prazo legal para manifestação do contribuinte, com regular
intimação;
4.
Após, o processo retome seu curso regular, com nova apreciação pelas
instâncias competentes.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para emissão de despacho
decisório complementar, com posterior regular prosseguimento do feito,
observados o contraditório e a ampla defesa.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do RICARF, reproduz-se
o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para emissão de despacho decisório
complementar, com posterior regular prosseguimento do feito, observados o contraditório e a
ampla defesa, nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Fl. 531
DF CARF MF
Original